Tribunal: TJDFT
Processo: 0003155-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es) CASTRO BARREIRA DE CARVALHO (ID n.o 12158683/12161396). Tendo em vista a inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto